Tribunal: STF
Processo: RE 191203
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IBC:
COTA DE CONTRIBUIÇÃO. D.L. 2295, de 1986.
       I. - Embargos de declaração com efeito modificativo: seu
acolhimento em razão da ocorrência de erro de fato.
       II. - Embargos de declaração recebidos.